Tribunal: CARF
Processo: 13971.907894/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.907894/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.213 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
NILCATEX TEXTIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/03/2012
RECEITAS. VENDAS PARA A ZONA FRANCA DE MANAUS.
REDUÇÃO DA ALÍQUOTA A ZERO.
A alíquota reduzida a 0 (zero) da Cofins de que trata o art. 2o da Lei no 10.996,
de 2004, com vigência a partir de 26 de julho de 2004, aplica-se às receitas
auferidas por pessoas jurídicas estabelecidas fora da ZFM, decorrentes de
vendas a outras pessoas jurídicas estabelecidas na ZFM, de mercadorias por ela
importadas destinadas à industrialização, ao uso direto ou à comercialização
por atacado ou a varejo, nos limites territoriais da ZFM.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo, Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral.
Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 34421.60745.190712.1.3.04-0669, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de Cofins (Código de Receita 2172), do período de apuração 31/03/2012,
recolhida em 25/04/2012, no valor original na data de transmissão de R$ 13.560,00.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 04), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.907894/2012-77
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.213 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.907894/2012-77

Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alegou, em síntese, que diante da não homologação, foi verificado que a empresa cometeu erro
material ao declarar na DCTF um débito de Cofins indevido, solicitando que seja, assim,
processada e homologada a PER/DCOMP inicialmente apresentada, uma vez que, a empresa não
deve ser apenada por esse equívoco formal que não desnatura a compensação realizada,
conforme DCTF retificadora apresentada nessa data.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos
autos. O fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um
débito declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorreu a este Conselho repisando, na essência, as
razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e alegando ainda que o montante
pleiteado não deveria ter integrado sua base de cálculo, pois dizia respeito as receitas de vendas
de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização à pessoas jurídicas estabelecidas na
Zona Franca de Manaus e, de acordo com art. 2o da Lei no 10.996/2004 a alíquota da citada
contribuição ficaria reduzida a Zero, invocando o princípio da verdade material e juntando
documentação comprobatória.
É o Relatório.

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.213 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.907894/2012-77

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de valores de COFINS
pagos indevidamente ou a maior do período de apuração em questão, pois incluiu indevidamente
na base de cálculo da contribuição o valor de notas fiscais de produtos enviados à Zona Franca
de Manaus, conforme declarado extemporaneamente na correspondente DCTF retificadora e
refletido na DACON do período. A recorrente juntou ainda cópias dos seguintes documentos:
DOC n° 01 - Planilha de Apuração da COFINS 03/2012;
DOC n° 02 - Composição da conta "Contas a receber" demonstrando a
base de cálculo da COFINS 03/2012;
DOC n° 03 - Razão dos Recebimentos de 03/2012;
Razão de Contas a Receber 03/2012;
Comprovante das Transações Bancárias de Recebimento das NFs 5487
e 3189;
DOC n° 04 - Razão de Contas a Receber 04/2012;
Comprovante
das
Transações
Bancárias
de
Recebimento
do
remanescente da NF 3189;
DOC n° 05 - Balancete de 03/2012;
DOC n° 06 - DARF - Pagamento COFINS 03/2012;
DOC n° 07 - DCTF e DACON Originais 03/2012;
DOC n° 08 - Notas Fiscais n°s 5487 e 3189;
Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital das NFs 5487 e 3189;
Comprovante de Internamento das NFs 5487 e 3189;
DOC n° 09 - DACON Retificador 03/2012; DOC n° 10 - DCTF
Retificadora 03/2012.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a falta de comprovação do
direito creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.213 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.907894/2012-77

No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Segundo a recorrente, para apurar os valores a recolher a título de COFINS,
equivocadamente, inseriu na base de cálculo, de 03/2012, os valores recebidos de R$ 343.186,73
e R$ 108.813,27, em 30/03/2012, referentes às Notas Fiscais n°s 5487 e 3189, respectivamente,
que totalizaram o valor de R$ 452.000,00, posteriormente identificados como "Receita de
Vendas Auferidas a alíquota zero". Nas Notas Fiscais apresentadas, verifica-se que a Natureza da
Operação, de ambas, trata de "Venda Prod. Estab. Dest. ZF Manaus ou A.L.Com.". Ou seja, nos
termos do art. 2o, da Lei n° 10.996/2004, os valores recebidos, decorrentes das referidas Notas,
não eram tributáveis pela COFINS.
Ainda, alega que ao identificar que no total apurado e recolhido ao Erário, estava
equivocadamente inserido, o montante condizente a receita tributada à alíquota zero como se
estivesse sendo tributado no regime de incidência cumulativa ao percentual de 3%, a recorrente
formalizou o presente PERDCOMP utilizando como crédito de pagamento indevido ou a maior o
valor de R$ 13.560,00.
Analisando-se essa questão de mérito, entendo que assiste razão à recorrente,
senão vejamos:
Sobre a tributação das receitas auferidas, o art. 2o da Lei no 10.996/2004
estabeleceu a redução para alíquota zero das contribuições do PIS e da COFINS incidentes sobre
as receitas de vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona
Franca de Manaus, por pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM, conforme abaixo:
Art. 2o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre as
receitas de vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na Zona
Franca de Manaus – ZFM, por pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM.
§ 1o Para os efeitos deste artigo, entendem-se como vendas de mercadorias de consumo
na Zona Franca de Manaus - ZFM as que tenham como destinatárias pessoas jurídicas
que as venham utilizar diretamente ou para comercialização por atacado ou a varejo.
§ 2o Aplicam-se às operações de que trata o caput deste artigo as disposições do inciso
II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do inciso II do §
2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
(...)”
“Art. 6 o . Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
(...)
O Decreto n° 5.310, de 15 de dezembro de 2004, regulamentou o artigo
supratranscrito, nos seguintes termos:
“Art. 1o. As alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre a receita bruta auferida
com a venda de mercadorias destinadas a consumo ou industrialização na Zona Franca
de Manaus - ZFM, por pessoa jurídica estabelecida fora dela, são de zero por cento.
§ 1o. O disposto neste artigo aplica-se às vendas de mercadorias para pessoas jurídicas
estabelecidas na ZFM que as utilizem diretamente ou as destinem à comercialização. §
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.213 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.907894/2012-77

2o . Às operações de que trata este artigo aplicam-se as disposições do inciso II do § 2o
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003.”
Como se depreende da leitura dos dispositivos citados e transcritos, a partir de 26
de julho de 2004, as alíquotas da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins incidentes sobre as
receitas auferidas por pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM, decorrente de vendas de
mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização na ZFM, foram reduzidas a 0 (zero).
Compulsando os autos verifica-se que foram juntadas as cópias das notas fiscais
acima, bem como, o Comprovante de Internamento destas, anexas (doc. 08), na área beneficiada
da Zona Franca de Manaus, totalizando o valor de R$ 452.000,00, sobre o qual teria incidido à
alíquota de COFINS no regime de incidência cumulativa ao percentual de 3%, resultando no
crédito de R$ 13.560,00, objeto da Declaração de Compensação. Estes valores estariam
refletidos ainda na DCTF e DACON juntados aos autos.
Quanto à retificação extemporânea da DCTF, isto não exclui o direito da
recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte direito à sua
repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos tributários.
Claro que o Despacho Decisório da Delegacia de origem não poderia ser outro,
porque a RFB não tinha conhecimento do erro material cometido pela recorrente na apuração da
COFINS objeto da Declaração de Compensação. Apesar da complementação da correspondente
documentação comprobatória ter sido apresentada apenas em sede de Recurso Voluntário,
entendo que essa deve ser aceita em obediência ao princípio da verdade material e com respaldo
ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF, mormente quando a Turma de Julgamento de
primeira instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de
que não foram apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito
compensado, quando tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Neste sentido, os documentos colacionados são indícios de prova dos créditos e,
em tese, ratificam os argumentos apresentados.
É importante consignar que compete a autoridade administrativa, com base na
escrita fiscal e contábil, efetuar os cálculos e apurar o valor do direito creditório.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar a compensação declarada, até o limite do
crédito disponível.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.213 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.907894/2012-77

Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital